Tribunal: TJMT
Processo: 1013687-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013687-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), VILSON LUIZ BORTOLUZZI - CPF: 422.731.109-87 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO - CPF: 571.146.411-68 (AGRAVADO), GABRIELA DINIZ LEMOS MELO - CPF: 040.522.671-33 (AGRAVADO), LARA DINIZ LEMOS MELO - CPF: 048.897.691-02 (AGRAVADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (PROCURADOR), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (PROCURADOR), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (PROCURADOR), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA PARA FINS DE DESPEJO DO ARRENDATÁRIO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL OU RENDA NO PRAZO CONVENCIONADO (DECRETO No 59.566/66, ART. 32, III) – RECONHECIMENTO DE INADIMPLEMENTO PELO ARRENDATÁRIO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO ASSINALADO – PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO AO DESPEJO RURAL (CPC, ART. 300) – PRESENÇA DO PERIGO DA DEMORA (CPC, ART. 300) – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE (CPC, ART. 300, §3o) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao analisar pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado para fins de despejo do arrendatário de imóvel rural, cabe perquirir se há demonstração suficientemente satisfatória da falta de pagamento do “
aluguel ou renda no prazo convencionado
” (Decreto no 59.566/66, art. 32, III), devendo-se concluir positivamente se, como no caso, o próprio arrendatário reconhece, embora parcialmente, da falta de pagamento do preço pactuado pelo arrendamento. 2. Cabe perquirir, ainda, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), devendo-se concluir favoravelmente à concessão da medida se, como no caso, as arrendadoras vem sofrendo prejuízos decorrentes da falta de pagamento da contraprestação pela exploração rural das áreas arrendadas. 3. Por fim, cabe relembrar que, em regra, a modificação da ocupação da área mediante concessão do despejo rural não é irreversível e todos os eventuais prejuízos financeiros poderiam ser indenizados, sendo exatamente essa a finalidade da exigência de caução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VILSON LUIS BORTOLUZZI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo /MT, que nos autos da ação de “
Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos
”

(Proc. no 1002555-52.2022.8.11.0023), ajuizada contra o agravante por CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ LEMOS MELO, GABRIELA DINIZ LEMOS MELO e LARA DINIZ LEMOS MELO, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras/agravadas para determinar o despejo do réu/agravante dos imóveis objeto do contratos de arrendamento rural celebrados pelas partes, com área contíguas com extensão territorial total de 3 mil hectares, “
mediante a prestação de caução de 20% sobre o preço total dos contratos
”, por reputar satisfatoriamente demonstrado seu inadimplemento contratual e por verificar que embora tenha sido facultada a purgação da mora “
mediante depósito judicial do pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos com base no art. 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66
”, o réu/agravante depositou em juízo apenas o valor que entende devido (R$ 259.190,00), montante muito aquém do antes já quantificado pela decisão que facultara a purgação (4,8 mil sacas de soja + R$ 1,24 milhão + “
10% do valor da causa, se no contrato não constar disposição diversa
”); a r. decisão agravada conferiu ao réu/agravante prazo de trinta dias para desocupação voluntária e fixou multa diária de R$ 25 mil, limitada a R$ 500 mil, para o caso de descumprimento da ordem
(cf. Ids. no 115202503 dos autos de origem).

O réu/agravante assevera que, ao contrário do alegado, nunca inadimpliu suas obrigações contratuais de “
mecanizar
”, i.e., tornar agricultável todos os 3 mil hectares arrendados, e de formalizar a celebração de contrato de arrendamento pecuário, pois, na realidade, isso dependia “
única e exclusivamente da demarcação, delimitação e quantificação das áreas
” pelas agravadas, que assim não procederam.

Afirma que “
comprovou ainda a aquisição de insumos para o total de 3 mil hectares e que ao realizar o preparo, percebeu que a área arrendada não possuía esta quantidade de terreno agricultável
”, não lhe podendo, portanto, ser atribuído qualquer inadimplemento contratual; assevera que, também ao contrário do alegado, nunca abandonou a área, pois, na realidade, sofrera esbulho possessório praticado pelas próprias arrendantes/agravantes e, no tocante ao pagamento do preço do arrendamento, assegura que “
sempre honrou com todos os valores devidos e nos exatos termos previstos nos Contratos, realizando-os de acordo com o efetivo plantio das áreas agricultáveis, mesmo sem a delimitação, identificação e quantificação, ônus das agravadas e que, frisa-se, jamais fora cumprido
” (sic – cf. Id. no 171907195 - Pág. 6/8).

Discorre sobre a “
ausência dos requisitos para a concessão de tutela de urgência de despejo
” e sobre a “
ausência de mora ou inadimplemento
” repetindo que tanto a extensão territorial da “
área agricultável
” quanto o preço do arrendamento, que era de quatro sacas de soja por hectare agricultável, “
deveria ser objeto de demarcação e medição pelas agravadas
”, que, porém, nunca foram realizadas, e insiste em que “
pagou exatamente na proporção do que plantou
” (sic – cf. Id. no 171907195 - Pág. 12/16).

Alega que os documentos apresentados pelas agravadas “
demonstram contrariedade às suas próprias teses, na medida em que atestam não ter havido o abandono por elas alegado
”, que “
os contratos não estabeleciam prazos para o agravante realizar tal mecanização
” das áreas e que nem mesmo os “
laudos simplificados
” exibidos pelas arrendantes/agravadas foram capazes de delimitar e quantificar as áreas agricultáveis, não se podendo falar, portanto, em inadimplemento do preço do arrendamento pactuado em “
04 sacas de soja por hectare agricultável
”. Arremata dizendo que “
a única maneira de se apurar devidamente o quantum devido ou não por qualquer das partes seria através da realização de prova pericial, idônea, imparcial
”, e que enquanto não definida extensão territorial agricultável, faltam substratos probatórios para formação de convencimento acerca da existência ou não de mora do arrendatário que justifique e/ou autorize seu despejo, na forma do art. 32, III, do Decreto no 59.566/66 (sic – cf. Id. no 171907195 - Pág. 17/18).

Em outra frente, queixa-se da “
ausência dos requisitos do art. 300 do CPC
”, aduzindo que “
não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito das agravadas (mora ou inadimplemento pelo agravante)
”, que “
não há urgência
”, seja porque “
transcorridos quase doze meses entre o pleito e sua análise
” ou então porque “
o resultado útil dos processos (conexos) não se alcança com o despejo prematuro e sem qualquer evidência de inadimplência ou mora, mas somente com a realização da prova pericial
”, e, ainda, que há grave risco de dano inverso (sic – cf. Id. no 171907195 - Pág. 19/23).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e antecipação da pretensão recursal para sobrestamento dos efeitos da ordem de despejo “
até que seja determinada e concluída a realização de prova pericial nas áreas objeto dos contratos de arrendamento
(celebrados pelas partes)
, a ser realizada por profissional técnico especializado indicado pelo Juízo
”, e, ao final, seu provimento para que, cassada ou reformada a r. decisão agravada, seja revogada a ordem de despejo, ordenando-se a produção da prova pericial requestada
(sic – cf. Id. no 171907195 - Pág. 19/23).

A decisão vinculada ao Id. no 172798684 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O réu/agravante, então, interpôs Agravo Interno repetindo, em linhas gerais, as assertivas de “
necessidade atribuição de efeito suspensivo e, posteriormente, de cassação da decisão de Primeiro Grau pelo desatendimento aos requisitos insculpidos no Decreto 59.566/66 e também pela ausência e descumprimento, em tal decisão, do preconizado no artigo 300 do CPC
”, e enfatizando que, em Primeiro Grau, a MMa. Juíza recebeu como caução um imóvel rural inidôneo e incapaz de garantir eventual indenização (sic – cf. Id. no 174956657).

Nas contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, as autoras/agravadas enfatizam o “
inadimplemento do requerido/agravante
”, dizendo ser “
incontroverso que
(ele)
não realizou o pagamento das rendas do primeiro ano (safra 2021/2022) e também do segundo ano (safra 2022/2023) de acordo com as quantidades previstas nos contratos de arrendamento
”, pois “
confessa que realizou os pagamentos de acordo com a área que supostamente plantou/colheu e não com base na área total arrendada (3.000 hectares)
”, sob justificativa de que elas “
não realizaram a demarcação e medição das áreas, conforme ficou previsto na Cláusula Segunda dos contratos
”, sendo, que, na realidade, essa providência demarcatória “
somente seria feita após
(...)
o réu/agravante ter transformado/mecanizado todas as áreas passíveis de exploração agrícola
”, o que nunca ocorreu.

Destacam, ainda, a “
ausência de purgação da mora pelo agravante
”, o “
preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do despejo rural do agravante/arrendatário
” e a “
ausência de irreversibilidade da medida
”, e, no mais, torcem pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. Id. no 175359166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. no 174956657
, interposto pelo
réu/agravante
contra a decisão indeferitória do pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento,
considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da presença dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. no 175359166), passo diretamente ao exame do RAI.

Pois bem.

Leitura dos autos mostra que as três autoras e o réu celebraram quatro contratos de arrendamento rural em 22/01/2021 e um termo aditivo “
que abrangeu todos os contratos de arrendamento
” em 26/01/2021, envolvendo “
uma área total de 3 mil hectares
”, sendo uma parte de 1,3 mil hectares destacada do imóvel rural denominado “
Fazenda Duas Meninas I
”, mais 900 hectares da “
Fazenda BR 080
”, 600 hectares da “
Fazenda Jaqueiras ou Salmo 91
” e mais 200 hectares da “
Fazenda Duas Meninas II
”, todas elas contíguas (sic – cf. Id. no 94624636 - Pág. 2 dos autos de origem).

A queixa das arrendadoras/autoras, muito bem explicada na petição inicial, inclusive em tópicos separados, é de que “
o arrendatário/réu descumpriu diversas cláusulas e condições contratuais
”, notadamente as Cláusulas Segunda e Terceira, porque “
não mecanizou (tornou agricultável) toda a área arrendada
”, a Cláusula Sexta, item “
a
”, já que “
não pagou a renda total de 12.000 sacas de soja referente ao primeiro ano (safra 2021/2022) dos contratos
”; a Cláusula 2a do aditivo contratual, posto que “
não quitou integralmente o valor do adiantamento (R$ 2,5 milhões) às arrendadoras
”, e, ainda, a Cláusula 3a do mesmo aditivo, eis que “
não assinou (formalizou) o contrato de arrendamento pecuário
”, isso tudo além de ter abandonado a área (sic – cf. Id. no 94624636 - Pág. 3/20 dos autos de origem).

Assim, requestaram o despejo do arrendatário nos termos dos incisos III, VI e IX do art. 32 do Decreto no 59.566/66, quer dizer, por falta de pagamento de “
aluguel ou renda no prazo convencionado
”, por “
abandono total ou parcial do cultivo
” e por “
infringir obrigação legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual
” (sic – cf. Id. no 94624636 - Pág. 20/23 dos autos de origem).

Ao analisar originariamente os pedidos de tutela de urgência formulados pelas autoras/agravadas para fins de despejo do réu/agravante, o MM. Juiz pontuou a impossibilidade de acolhimento da pretensão fundada no alegado abandono do cultivo e na suposta falta de cumprimento de obrigações contratuais diversas pelo arrendatário (Decreto no 59.566/66, art. 32, VI e IX), mas admitiu a possibilidade de despejo por falta de pagamento do “
aluguel ou renda no prazo convencionado
” (Decreto no 59.566/66, art. 32, III) em relação ao contrato de arrendamento pecuário sob os seguintes fundamentos:

“Aduz a parte autora que a parte ré:

a) não quitou a renda total de 12.000 sacas de soja, tendo entregue apenas 7.200, remanescendo a quantidade de 4.800 sacas de soja, a descumprir a cláusula 6a, letra “a”, dos contratos de arrendamento;

b) não quitou integralmente o valor do adiantamento de R$ 2.500.000,00, remanescendo o saldo a ser pago de R$ 240.000,00, a descumprir a cláusula 2a do aditivo contratual; e

c) não assinou/formalizou o contrato de arrendamento pecuário e está inadimplente com as prestações mensais no valor de R$ 100.000,00 desde janeiro/2022, a descumprir a cláusula 3a do aditivo contratual.

Em relação ao item “a”,
embora a parte ré afirme que a área área agricultável era de somente de 1.800 has
, vê-se do já mencionado laudo técnico simplificado de constatação elaborado em 2.2.2022 pelo engenheiro agrícola Celso José Dall Acqua, inscrito no CREA sob n. 1706333501, que a área a ser mecanizada corresponde a aproximadamente 650 has a 700 has e, conforme mapa da área extraído pelo técnico em geomensura inscrito no CFT n. 35238542100, Gonçalo Carmindo de Moraes Júnior,
a área de lavoura em agosto/2022 correspondia a 2.304,25 has
(Num. 94629623 - Pág. 1), ausente quaisquer documentos que indiquem que a área tenha se tornado agricultável posteriormente à safra 2021/2022.

Quanto ao item “b”, ressaem dos comprovantes de transferências bancárias acostados pela parte ré indicados como pagamento dos empréstimos 2021 e 2022 o valor transferido de R$ 1.135.000,00, referentes aos comprovantes datados de 28.1.2021, 4.2.2021, 31.3.2021, 10.5.2021, 9.7.2021, 22.9.2021, 9.6.2022 e 29.6.2022, respectivamente nos valores de 200.000,00, R$ 100.000,00, R$ 400.000,00, R$ 80.000,00, R$ 80.000,00, R$ 100.000,00, R$ 135.000,00 e R$ 40.000,00, além do comprovante datado de 20.4.2021 aparentemente no valor de R$ 200.000,00, por estar parcialmente ilegível, e do comprovante datado de 12.4.2022 com valor completamente ilegível, vale dizer,
valor inferior ao indicado pela parte autora como valor adimplido
.

Do item “c”, as partes alegaram que a parte ré adimpliu a renda mensal de R$ 100.000,00 de fevereiro/2021 até dezembro/2021, restando inadimplente a partir de janeiro/2022.

Conforme cláusula 3a, alínea “a”, do primeiro aditivo contratual, o pagamento para arrendamento pecuário para eventual criação de bovinos em área onde não for possível explorar a agricultura ocorreria após a formalização do respectivo contrato de arrendamento pecuário, sendo no primeiro ano o pagamento de R$ 100.000,00 e após o pagamento do valor com base na capacidade de apascentamento de bovinos (...).

Embora ausente a formalização do contrato de arrendamento pecuário, a parte ré prosseguiu com os pagamentos das prestações como se assim o tivesse feito
.

A parte ré afirma que descontinuou o pagamento a partir de janeiro/2022 porque a parte autora não teria feito a medição da capacidade de apascentamento de bovinos da área de exploração
conforme obrigação contratual prevista na cláusula 3a, alínea “b”, do aditivo contratual.

Todavia,
não há indicação na tratativa de que a obrigação era de incubência da parte autora
, pelo que
é justo se concluir, em sede de cognição sumária, pelo aparente inadimplemento ao menos da prestação mensal de R$ 100.000,00 em relação ao arrendamento bovino
, uma vez que não há notícia de que a produção bovina tenha cessado.

Assim, o pedido de despejo por inadimplemento, no entanto, será analisado depois da contestação com a possibilidade de purgação da mora, mediante depósito judicial do pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos (remanescentes dos itens “a”, “b” e “c”), as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, que fixo em 10% do valor da causa, se no contrato não constar disposição diversa, nos termos do art. 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66”
(cf. Id. no 101790476 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Verifica-se facilmente da simples leitura dos autos de origem que, embora tenha repelido a pretensão antecipatória autoral fundada no alegado abandono do cultivo e na suposta falta de cumprimento de obrigações contratuais diversas pelo arrendatário (Decreto no 59.566/66, art. 32, VI e IX), ao proferir a r. decisão vinculada ao Id. no 101790476 daqueles autos, em 19/10/2022, o MM. Juiz já havia reconhecido a probabilidade do alegado direito ao despejo por falta de pagamento do preço pelo arrendamento, tendo inclusive quantificado os valores devidos em
4,8 mil sacas de soja, mais R$ 1,24 milhão, mais “
10% do valor da causa, se no contrato não constar disposição diversa
”,
e conferido prazo para purgação da mora para “
evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo
” (Decreto no 59.566/66, art. 32, p.ú.).

Contra aludida decisão, o réu/agravante interpôs Recurso de Embargos de Declaração queixando-se exclusivamente de omissão/obscuridade quanto ao parâmetro dos honorários advocatícios a serem pagos para purgação da mora e dizendo que, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC, estes deveriam ter sido fixados em percentual sobre o proveito econômico ou sobre o “
valor de condenação mesmo que provisório
” (sic – cf. Id. no 102639808 dos autos de origem).

Quase um mês após, o réu/agravante apresentou contestação discorrendo em quatro tópicos diferentes sobre a “
ausência de mora
” em razão do “
pagamento conforme a área agricultável
” e da “
comprovação do pagamento
” do “
empréstimo
”, do “
adiantamento
” e do “
arrendamento pecuário bovino
” pactuados no aditivo contratual celebrado em 26/01/2021.

A tese meritória principal desenvolvida pelo réu/agravante na contestação é de “
inadimplemento da obrigação contratual pelas autoras
” e consequente aplicação da exceção do contrato não cumprido (Código Civil, arts. 475 e 476), e se fundamenta na assertiva de que competia às autoras/arrendantes a obrigação de “
delimitação, identificação e quantificação das áreas agricultáveis, de pecuária, de reserva legal e de preservação permanente
”, e de que, como nunca se desincumbiram desse mister apesar de seus reiterados pedidos verbais, as autoras não poderiam “
exigir o pagamento de renda de uma área de 3.000 has
”.

Em segunda frente contestatória, o réu/agravante afirma a “
ausência de mora
” porque realizou “
pagamento conforme a área agricultável
”, e, ao final, mesmo tendo a r. decisão anterior quantificado o valor devido em
4,8 mil sacas de soja, mais R$ 1,24 milhão, mais honorários, requestou “
p
urga a mora no valor de R$ 165 mil
”, mais “
honorários de 10% sobre o valor devido e custas do processo, o qual entende como saldo em aberto
”, e realizou depósito judicial de R$ 259.190,00, sendo R$ 165 mil referentes ao valor que entende devido, R$ 16,5 mil referentes aos honorários de 10%, e R$ 77,690 referentes às custas e despesas processuais (sic – cf. Id. no 104923420 dos autos de origem).

Sobreveio, então, a r. decisão agravada, que, à vista da falta de purgação da mora, deferiu “
o pedido de tutela de urgência para despejar a parte ré dos imóveis rurais da parte autora mediante a prestação de caução de 20% sobre o preço total dos contratos
” sob os seguintes fundamentos:

“Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

Conforme mencionado na decisão anterior, as partes celebraram 4 contratos particulares de arrendamento rural para exploração agrícola em 22.1.2021 e em 26.1.2021 o primeiro termo aditivo contratual que abrangeu todos os 4 contratos mencionados, que tiveram por objeto uma área total de 3.000 has destacada de imóveis contíguos localizados neste município de Peixoto de Azevedo, sendo: a) 1.300 has destacados do imóvel rural denominado Fazenda Duas Meninas I; b) 900 has destacados do imóvel rural denominado Fazenda BR 080; c) 600 has destacados do imóvel rural denominado Fazenda Jaqueiras ou Salmo 91; e d) 200 has destacados do imóvel rural denominado Fazenda Duas Meninas II.

Aduz a parte autora que a parte ré:

a) não quitou a renda total de 12.000 sacas de soja, tendo entregue apenas 7.200, remanescendo a quantidade de 4.800 sacas de soja, a descumprir a cláusula 6a, letra “a”, dos contratos de arrendamento;

b) não quitou integralmente o valor do adiantamento de R$ 2.500.000,00, remanescendo o saldo a ser pago de R$ 240.000,00, a descumprir a cláusula 2a do aditivo contratual; e

c) não assinou/formalizou o contrato de arrendamento pecuário e está inadimplente com as prestações mensais no valor de R$ 100.000,00 desde janeiro/2022, a descumprir a cláusula 3a do aditivo contratual.

Após a manifestação da parte ré, a purgação da mora foi possibilitada mediante depósito judicial do pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos com base no art. 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66
, sendo eles:

a)
4.800 sacas de soja
remanescente do pagamento especificado nas cláusulas 6a, letra “a”, dos contratos de arrendamento;

b)
R$ 240.000,00
remanescente do pagamento especificado na cláusula 2a do aditivo contratual; e

c)
R$ 1.000.000,00
correspondente às prestações mensais de R$ 100.000,00 de janeiro/2022 até o presente mês de outubro/2022 conforme cláusula 3a do aditivo contratual;

d)
custas do processo e honorários do advogado do arrendador
fixados em 10% do valor da causa, se no contrato não constar disposição diversa.

Em contestação, a parte ré afirma em relação à determinação:

a) não haver inadimplência das 4.800 sacas de soja remanescentes porque a parte ré realizou o plantio das áreas possíveis para a agricultura diante da ausência da realização das medições/delimitação e identificação das áreas pela parte autora, depositou o produto no armazém e pagou conforme necessidade e solicitação verbal da parte autora;

b) não haver inadimplência de R$ 240.000,00 porque houve o pagamento referente ao empréstimo firmado no aditivo contratual de R$ 2.535.000,00 direcionado à conta bancária de LARA DINIZ LEMOS MELO conforme solicitação da parte autora, ou seja, R$ 35.000,00 acima do devido;

c) não haver inadimplência de R$ 1.000.000,00 porque o pagamento mensal do adiantamento do arrendamento foi feito sem apascentar rebanho bovino na área diante da ausência de delimitação das áreas, obrigação da parte autora, mas foi verificado que não houve repasse de 2 meses do adiantamento, a totalizar R$ 200.000,00 e, descontado R$ 35.000,00 d
o empréstimo repassado a mais, remanesce o débito de R$ 165.000,00.

Assim,
a parte ré depositou para purgar a mora a quantia de R$ 259.190,00, valor que entende devido
, sendo R$ 165.000,00 referente ao contrato pecuário e os respectivos 10% dos honorários advocatícios e R$ 77.690,00 referente às custas processuais de distribuição da ação.

Não obstante os valiosos argumentos da parte ré,
a decisão que postergou a análise do despejo para depois da contestação com a possibilidade de purgação da mora foi prolatada após a manifestação dela, pelo que os pedidos já foram analisados naquela oportunidade
,
sendo estipulado expressamente o valor
.

Além disso,
inexiste comprovante de protocolo de recurso que tenha sido concedido efeito suspensivo da referida decisão
, ressaltando-se que nos embargos de declaração mencionados no item II.2 a parte ré se limitou a manifestar sobre os honorários advocatícios.

Assim,
considerando que a parte ré não purgou a mora integralmente, é de se deferir o pedido liminar de despejo
.

E por cautela, de forma a garantir eventual reparação, a eficácia da medida fica condicionada à caução do valor total das cláusulas penais dos contratos, que corresponde a 20% sobre o preço total das tratativas, na licença do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil”
(cf. Id. n
o 115202503 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

No presente Agravo de Instrumento, o arrendatário/réu discorre sobre a “
ausência dos requisitos para a concessão de tutela de urgência de despejo
” repetindo a tese de “
ausência de mora ou inadimplemento
” da contestação e dizendo que, como essa nuance seria “
no mínimo questionável e controversa
”, não poderia de forma alguma ser reconhecida a probabilidade do alegado direito ao despejo rural (Decreto no 59.566/66, art. 32, III; CPC, art. 300), muito menos a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil que justifique a concessão da tutela de urgência (sic – cf. Id. no 171907195 - Pág. 14/22 dos presentes autos recursais).

Ocorre que, como já sinalizado pela decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, embora o réu/agravante afirme, com notável veemência, a regularidade e legalidade do “
pagamento
(...)
de acordo com o efetivo plantio das áreas agricultáveis
”, verifica-se admissão de inadimplemento de outras obrigações, pelo menos em relação ao “
adiantamento ao Contrato de Arrendamento Pecuário no 1o Ano
”, no valor de R$ 200 mil (sic – cf. Id. no 104923420 - Pág. 15/16 e 24/25 dos autos de origem), o que robustece a tese de falta de pagamento do “
aluguel ou renda no prazo convencionado
” (Decreto no 59.566/66, art. 32, III).

Ademais, como dito, a r. decisão vinculada ao Id. no 101790476 dos autos de origem, proferida em 19/10/2022, já havia reconhecido a probabilidade do alegado direito ao despejo por falta de pagamento do preço pelo arrendamento, tendo inclusive quantificado os valores devidos em
4,8 mil sacas de soja, mais R$ 1,24 milhão, mais “
10% do valor da causa, se no contrato não constar disposição diversa
”,
e conferido prazo para purgação da mora para “
evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo
” (Decreto no 59.566/66, art. 32, p.ú.), mas, mesmo assim, o réu/agravante deixou de realizar o depósito judicial do montante para evitar o despejo.

Em outras palavras, neste momento processual e da forma em que estão postas as circunstâncias fáticas e jurídicas, cabe perquirir se há demonstração suficientemente satisfatória da falta de pagamento do “
aluguel ou renda no prazo convencionado
” da qual se queixam as arrendadoras/agravadas, e, mesmo se relegássemos a discussão sobre a quantificação da “área agricultável”, a conclusão é de que essa demonstração existe, até porque, como visto, é pelo menos parcialmente confessado pelo arrendatário/réu/agravante quanto à obrigação prevista na Cláusula 2a do aditivo contratual que envolveu os quatro contratos de arrendamento.

Logo em seguida, cabe perquirir se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada requestada para fins de despejo rural, e, quanto a isso, tanto no Agravo de Instrumento quanto no Agravo Interno, o réu/agravante afirma apenas que “
o resultado útil dos processos (conexos) não se alcança com o despejo prematuro e sem qualquer evidência de inadimplência ou mora, mas somente com a realização da prova pericial
”.

Ou seja, tece a linha argumentativa recursal que se vincula apenas à “
prova pericial técnica especializada
” requestada para quantificação da área agricultável e definição do preço do arrendamento, o que, para além de não impedir ou obstaculizar o despejo porque ainda assim haveria inadimplemento, parece olvidar o prejuízo financeiro suportado pelas arrendantes/agravadas.

Por fim, tratando-se de tutela de urgência de natureza antecipada, cabe perquirir a existência de perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, e, quanto a isso, impende ressaltar que a modificação da ocupação da área mediante concessão do despejo não é irreversível e todos os eventuais prejuízos financeiros poderiam ser indenizados.

Aliás, é essa a razão da exigência de caução, obrigação atendida pelas arrendantes/autoras/agravadas pela oferta de um dos imóveis arrendados como garantia ao Juízo, a saber, o de maior extensão, a área de 1,3 mil hectares destacada da “
Fazenda Duas Meninas I
”.

Não visualizo, portanto, traço de desacerto técnico da r. decisão agravada que, por reputar presentes os requisitos do art. 32, III, do Decreto no 59.566/66, e do art. 300 do CPC, deferiu pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar o despejo rural do arrendatário/agravante.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo de Instrumento e julgo
prejudicado
o Agravo Interno.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023